Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-07.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, posto que o demandante deixou de promover o recolhimento das custas do processo, mesmo depois de indeferido o pedido de justiça gratuita - Admissibilidade - Autor intimado na pessoa de seu patrono - Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, posto que o demandante deixou de promover o recolhimento das custas do processo, mesmo depois de indeferido o pedido de justiça gratuita - Admissibilidade - Autor intimado na pessoa de seu patrono - Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação pessoal da parte imprescindível apenas nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 485 do CPC - Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - Mantido o decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC - Recurso desprovido.